Tribunal: TJSP
Processo: 1001208-42.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Recurso de Apelação. Responsabilidade Civil do Estado. Danos morais e estéticos. Policial civil. Danos causados por disparo acidental de arma de fogo. Defeito da arma constatado por meio de perícia técnica. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. Não cabimento. A reprodução integral da peça contestatória, sem qualquer menção à sentença recorrida, não é suficiente para o conhecimento e

Ementa:
Recurso de Apelação. Responsabilidade Civil do Estado. Danos morais e estéticos. Policial civil. Danos causados por disparo acidental de arma de fogo. Defeito da arma constatado por meio de perícia técnica. Sentença de procedência. Pretensão de reforma. Não cabimento. A reprodução integral da peça contestatória, sem qualquer menção à sentença recorrida, não é suficiente para o conhecimento e apreciação do mérito do recurso (CPC, 1.010, inc. II). Inobservância do princípio da dialeticidade recursal. Sentença mantida. Recurso não conhecido.